Tribunal: TJMT
Processo: 0049315-66.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049315-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE ZIGANTE - CPF: 902.555.261-72 (APELADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE AÇÕES PENAIS. ERRO IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO ACUSADO. FALTA DE ZELO NA IDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE POR FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - INOVAÇÃO RECURSAL - CONTESTAÇÃO GENÉRICA. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO.
INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARCELA CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE
.

Não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede
recursal
, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de incorrer em supressão de instância.

A
inovação recursal parcial
enseja somente a desconsideração dos argumentos não discutidos na instância originária.

O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais a favor do requerente
MARCELO HENRIQUE ZIGANTE
, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num.22166987, pág.01 a 07)

Em seu apelo, o ESTADO DE MATO GROSSO alega ausência de responsabilização por fato exclusivo de terceiro, que após conhecimento do equívoco na identificação do denunciado foram feitas as alterações no processo da 6 ª Vara Criminal, que não houve culpa dos agentes públicos envolvidos, e que deve ser excluída a indenização, ou reduzido o valor arbitrado. (ID Num.22166989/22166990)

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões. (ID Num.22169953)

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito, por ausência de interesse público. (ID Num.23325480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais
interposta por
MARCELO HENRIQUE ZIGANTE

que julgou procedente o pedido, e condenou o apelante ao pagamento
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais e honorários advocatícios.

A ação foi proposta devido ao equívoco na qualificação do indiciado nos processos criminais n° 7932-13.2012.811.0042 da 6ª Vara Criminal da Capital, e n° 9679-95.2012.811.0042 da 3ª Vara Criminal da Capital, pela pratica dos crimes previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal (ID Num. 22166982).

O Estado Apelante, nas razões recursais, alega
a ausência de responsabilidade do Estado por fato exclusivo de terceiro, estranho aos quadros estatais
,
sob o argumento de que
,
Maikon Henrique Zigante, ao ser preso em flagrante, identificou-se como sendo o apelado, Marcelo Henrique Zigante, seu irmão, pois, ambos possuem a mesma filiação: são filhos de Jorge Luiz Zigante e Nazarete Ferreira Zigante, fls. 32 e 62
.

Aduz que não

houve culpa dos agentes públicos envolvidos no caso a fim de configurar a indenização por dano moral, uma vez que, a partir do momento em que se constatou a falsidade ideológica cometida pelo Sr. Maikon Henrique Zigante, foram tomadas todas as providências para excluir o nome do apelado nos processos crimes.

Por tais razões, entende que não
se aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6°, da Constituição e repetida no art. 43, do Código Civil, pois, esta exige que o causador do dano seja agente do Estado e esteja no desempenho de suas funções.

Ressalta ainda, que, a errônea identificação do acusado nas ações penais não trouxe maiores consequências ao apelado, que trata-se de mero dissabor, aborrecimento, que qualquer pessoa está sujeita, que não pode ser considerado como ensejador de indenização por danos morais, em atenção ao princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido.

Destacou, por fim, que a sentença merece ser reformada quanto ao percentual de juros de mora e índice de correção monetária, devendo ser observado o entendimento do STF, no tocante à aplicação da TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.

À análise dos autos, observa-se que as razões explicitadas na peça
recursal
quanto a
ausência de responsabilidade do Estado – fato exclusivo de terceiro e a inexistência de dano moral
constituem patente
inovação

recursal
,
porquanto o apelante não trouxe defesa em contestação,
limitando-se a aduzir da ausência de responsabilidade
(ids. 22166971), sem adentrar ao caso especifico da lide.

Assim, não é possível que, em sede de apelação, a parte apelante traga ao órgão recursal questões não analisadas ao longo do trâmite processual, tampouco decididas pelo juízo
a quo,
caracterizando verdadeira inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

A corrobora este entendimento, esclareço que a sentença destacou que o réu
apresentou contestação genérica sem rebater especificadamente a fundamentação e os fatos expostos na inicial
(id. 22166987 – página 2.)

Esclareço, por oportuno, que embora a parte ré tenha feito breve referência em sua contestação de que não há o que se falar em comportamento ilícito, na medida em que a atuação se deu no estrito cumprimento do dever legal, não houve uma contestação específica aos fundamentos do mérito do pedido formulado pela parte autora.

Assim, a tentativa do apelante de trazer o debate acerca da ausência de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro e ausência de danos morais para esse órgão recursal não merece trânsito, porquanto resulta em verdadeira e inequívoca inovação recursal.

Desse modo, tenho que esta parcela dos argumentos trazidos deve ser desconsiderada para fins do julgamento da presente apelação,
admitindo o seu conhecimento tão somente no que diz respeito ao valor da indenização e o
percentual de juros de mora e índice de correção monetária.

O Apelante alega que o
quantum
indenizatório por dano moral fixado em R$ 7.000,00 (dez mil reais) configura enriquecimento ilícito sem causa, sob o fundamento que de o apelado é uma pessoa de parcos recursos, eis que declarou pobre com a finalidade de usufruir dos benefícios da justiça gratuita, que o máximo que se poderia chegar como indenização o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Desse modo, dadas as consequências do evento danoso e considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o montante fixado em primeiro grau (R$ 7.000,00 –sete mil reais) se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, de forma que impõe a sua manutenção para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.

Quanto à atualização do valor da condenação, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...]
Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ante o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ao Apelo, tão somente para estabelecer, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021